Tribunal: TJSP
Processo: 2205638-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a intimar as partes a especificarem as provas que pretendem produzir. A agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois que não foram analisadas a preliminar de ilegitimidade e o chamamento ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a intimar as partes a especificarem as provas que pretendem produzir. A agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois que não foram analisadas a preliminar de ilegitimidade e o chamamento ao processo
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que determinou as partes a especificar provas que pretendem produzir deve ser reformada.
III. Razões de decidir
A decisão agravada não indeferiu qualquer pedido postulado pela agravante, limitando-se a intimar as partes a especificarem as provas que pretendem produzir.
A decisão agravada apenas deu impulso ao processo sem nada decidir, sendo considerada despacho de mero expediente, conforme artigo 1001 do Código de Processo Civil, que não é passível de recurso.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "Os despachos de mero expediente, que apenas dão impulso à marcha processual, não são passíveis de recurso, conforme artigo 1001 do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2017776-13.2022.8.26.0000, Rel. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2022; TJSP, AI no 2014171-88.2024.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2024.